Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702187-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE CARDOZO MARIANO AGRAVADO: HELENA RIBEIRO, ALDAERTE DA SILVA CARDOZO, MARIA VILMA DA SILVA CARDOSO, GERSON DA SILVA CARDOZO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de interdito proibitório, indeferiu liminar requerida pela autora/agravante a fim de não ser turbada na posse do imóvel situado na Avenida Central, casa 321-A, Bairro Vila Nova, São Sebastião-DF. A agravante alega, em síntese, que: 1) é real possuidora do imóvel desde que o recebeu de seu falecido avô em meados de 2008, mediante doação verbal ainda em vida, onde este cedeu a ela seus direitos sobre o imóvel como expressão de última vontade, para que pudesse construir seu lar e oportunamente regularizar sua posse perante o GDF; 2) é de conhecimento de todos os agravados que o de cujus cedeu a posse do imóvel à agravante, a qual vem sendo exercida de forma mansa, pacífica, pública e sem qualquer oposição de terceiros; 3) o imóvel foi objeto de partilha no inventário que tramitou perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF (processo no 0702894-70.2018.8.07.0012), sem que a agravante sequer tivesse conhecimento desse processo; 4) os herdeiros estão negociando a alienação do imóvel. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a liminar pleiteada com o objetivo de coibir qualquer ameaça que porventura venha a ser praticada pelos agravados, seja pessoalmente, seja por recados ou até mesmo utilizando aplicativos de conversas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada transgressão. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a posse da agravante não está devidamente comprovada nos autos, demandando dilação probatória e prévia instauração do contraditório. Além disso, o imóvel foi objeto de partilha no inventário dos bens deixados pelo falecimento de Francisco da Silva Cardozo em 12/04/2018, tendo ele deixando viúva (Helena Francisca Ribeiro) e herdeiros (Aldaerte da Silva Cardozo, Gerson da Silva Cardozo e Maria Vilma da Silva Cardozo, esta última incapaz, mãe da agravante), conforme ID 78017247 e 78017248 do processo originário. Sendo assim, eventual decisão em sentido contrário afrontaria o direito reconhecido aos herdeiros por sentença homologatória da partilha, transitada em julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator